Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. MANUTENÇÃO.

Como é cediço, para a decisão de pronúncia, bastantes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios suficientes da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra “in dubio pro societate”, não se aplicando o provérbio “in dubio pro reo”. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito.

Presentes a materialidade e indícios suficientes da autoria/participação, e não sendo detectável, de plano, o suporte fático para a absolvição do réu, a acusação deve ser admitida e remetida ao juízo natural da causa, no caso o Tribunal do Júri.

Qualificadoras que encontram amparo, em tese, no conjunto probatório devem ser mantidas.

Presentes os fundamentos da prisão preventiva, uma vez que as provas colhidas nos autos indicam a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e os indícios de periculosidade dos acusados, mantêm-se a medida cautelar, máxime após a sentença de pronúncia.

Recurso desprovido.